Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. Apelação. Danos morais. Notícia veiculada em programa televisivo. Honra do falecido. Mãe. Legitimidade Ativa. Liberdade de imprensa. Limite ultrapassado. Direitos da personalidade. Violação. Ato ilícito. Vídeo. Negado provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que julgou procedente demanda reparatória em virtude de publicação televisiva ofensiva à honra de pessoa falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as partes são legítimas para compor o polo ativo e passivo da presente demanda; (ii) avaliar se a petição inicial é inepta; (iii) averiguar se os fatos estão provados, além de aspectos relacionados à liberdade de imprensa; e (iv) saber se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Teoria da asserção, adotada pelo STJ, as alegações apresentadas na petição inicial, a princípio, são suficientes para evidenciar as condições da ação.
4. O artigo 12 do Código Civil assegura que o parente de até 4o grau pode exigir violação aos direitos da personalidade do falecido, em demonstração de dano moral reflexo, conhecido também por ricochete.
5. A possibilidade jurídica do pedido, com a edição do CPC de 2015 deixou de ser uma condição da ação e passou a ser analisada no mérito.
6. Os direitos de liberdade de expressão, de informação e de imprensa não são absolutos. Assim, a liberdade de imprensa não confere conduta imune ao que a exerce, e é limitada pelos direitos da personalidade em que se insere o direito à honra.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “1. A genitora do falecido é legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, ainda mais por haver disposição expressa no Código Civil que ampara a sua busca pelo que entende de direito, em evidente dano reflexo ou por ricochete; 2. A requerida possui programa de televisão que veiculou reportagem envolvendo o caso narrado na inicial pela autora e, por isso, a legitimidade passiva resta evidenciada; 3. A narrativa fática esclarece que o motivo do pedido do dano moral é o fato de a parte requerida ter veiculado notícia em que intitula o filho da autora/apelada como “bandido”, e contextualiza toda a notícia veiculada, de modo que a exordial não é inepta, ainda mais se consta vídeo em que demonstra o ocorrido; 4. A veiculação de matéria ofensiva à honra de pessoa falecida contraria direito da personalidade, configurando ato ilícito a ser indenizado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. IV c/c art. 220; CC, art. 12.